Tribunal: TJDFT
Processo: 0709589-58.2023.8.07.0014
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0709589-58.2023.8.07.0014 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: NORMANDO ANDREY RODRIGUES SILVA LINO D E S P A C H O Intime-se o Apelado para se manifestar quanto ao pedido de sucessão processual de ID 56143342, nos termos do § 1o do artigo 109 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator